Tribunal: TJDFT
Processo: 0752661-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752661-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MONTEZUMA E CONDE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Valter Silva dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 217510076 do processo n. 0707730-86.2023.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Montezuma e Conde Advogados Associados, acolheu parcialmente a impugnação à penhora dos valores bloqueados via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 67146586), preliminarmente, o agravante alega não possuir condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família e, por essa razão, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça diante. No mérito, alega que toda a quantia bloqueada seria oriunda do seu salário. Tece comentários a respeito da impenhorabilidade das verbas salariais. Argumenta que a decisão recorrida teria ofendido os arts. 7o, X, da CF e 833, IV, do CPC. Cita precedente jurisprudencial em favor dos seus argumentos. Ao final, por entender estarem presentes os pressupostos necessários, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente liberada a quantia remanescente bloqueada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o desbloqueio da quantia de R$3.698,60 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) ou, subsidiariamente, que seja mantido o bloqueio apenas de 5% (cinco por cento) da referida quantia. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário, decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Inicialmente, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, conforme contracheque apresentado ao ID 67148262, o agravante exerce a profissão de eletricista e recebe o salário bruto mensal no valor de R$7.405,00 (sete mil quatrocentos e cinco reais) e líquido no valor de R$5.644,94 (cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Desse modo, tem-se que o valor da remuneração do agravante confirma a alegada condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos, na esfera recursal, ao agravante, que fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC). 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC[6] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[7] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por Montezuma e Conde Advogados Associados contra o agravante. Da análise dos autos de referência, verifica-se que após a realização de pesquisa de bens do executado via Sisbajud, houve o bloqueio do valor de R$5.994,78 (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme ID origem 213400168. Na sequência, o agravante/executado apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que alegou a natureza salarial da quantia penhorada e, portanto, sua impenhorabilidade (ID origem 214235988). Após manifestação da parte exequente (ID origem 215167609), o pedido foi parcialmente acolhido pelo Juízo a quo (ID origem 217510076), por meio de decisão que manteve o bloqueio do valor de R$3.698,60 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) e liberou o valor de R$2.296,18 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), nos seguintes termos: A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente seu salário. Anexou aos autos os documentos de ID 214259410 e 216996881, referente a seu extrato bancário relativo ao mês de setembro a outubro de 2024, além de cópia de seu contracheque relativo ao mês de outubro do corrente ano. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). O referido extrato bancário indica que o bloqueio judicial de ID 213544552 foi realizado sobre o mencionado saldo positivo de seu salário, uma vez que o devedor é mecânico eletricista e recebe seu salário, na quantia de R$ 2.296,18, em conta corrente vinculada ao banco Picpay. Por outro lado, do extrato da consulta ao sistema Sisbajud (ID 213544552), associado aos documentos colacionados pela executada, verifico que foram realizados três bloqueios que resultaram no montante total de R$ 5.994,78. O primeiro no importe de R$38,91 no Banco C6 S.A, um segundo na quantia de R$ 767,80 pelo banco Santander S.A e, por último, o bloqueio de R$ 5.188,07 no banco Picpay. No caso em apreço, no contracheque funcional, há informação concreta a respeito da conta destinada ao recebimento dos seus proventos. Com efeito, foi bloqueado o saldo existente em sua conta no início do mês de outubro de 2024 (ID 213544552), abrangendo depósito efetuado pela empresa empregadora FJC Construtora e Incorporadora Ltda, em quantia de R$ 2.296,18, correspondente à verba salarial (ID 216996881). Contudo, a partir de uma análise dos extratos bancários (ID 214259410), é possível visualizar uma ampla movimentação financeira na mesma conta bancária. Ademais, conforme declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2024 (ID 214641255), o executado é titular de pessoa jurídica com valor orçado em R$ 350.000,00. Referido saldo decorre, ao que consta, do recebimento de seu salário, mas também de outros recebimentos diversos, como se pode observar de sua extensa movimentação bancária. Nesse sentido, ainda que comprovado que parte da quantia penhorada é proveniente de saldo do seu salário, não restou demonstrado que o valor remanescente é destinado à subsistência do devedor, atribuindo-lhe natureza de verba salarial. Assim, considerando que, no caso em análise, parcela da constrição recaiu sobre os rendimentos da parte devedora, o que é inadmissível pelo ordenamento jurídico, impõe-se a desconstituição da penhora eletrônica realizada no sistema SISBAJUD para liberação parcial tão somente do valor de R$ 2.296,18, junto ao banco Picpay (ID 213400168). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio sistema SISBAJUD no valor de R$ 2.296,18, no banco Picpay (ID 213400168). Na hipótese, em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante no tocante à desconstituição da penhora do valor total ainda bloqueado, de R$3.698,60 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Isso porque, conforme ID origem 213400168, os valores bloqueados não foram localizados apenas na conta salário do agravante, mas sim em diferentes contas de sua titularidade. Ainda, da análise do extrato apresentado (ID origem 214259410) não é possível aferir, de imediato, que o valor total ainda bloqueado se trata de verba salarial. Nesse sentido, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que as cifras bloqueadas sejam de natureza alimentar, e, portanto, impenhoráveis com fulcro no art. 833, IV, do CPC[8], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[9]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza impenhorável da quantia ainda bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante ainda bloqueado, a princípio, não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar do agravante. Ressalta-se, ainda, que o Juízo de origem deferiu a liberação de parte do valor bloqueado, que corresponderia ao valor do salário do agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [8] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) [9] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.